Tribunal: TJDFT
Processo: 0702259-81.2024.8.07.9000
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-09-25

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais Gabinete da Juíza de Direito Edi Maria Coutinho Bizzi - GJDEMCB Número do processo: 0702259-81.2024.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CESAR AUGUSTO AZEVEDO DE ARAUJO AGRAVADO: HURB TECHNOLOGIES S.A. DESPACHO Intime-se o agravado para, no prazo de 15 (quinze) dias, apresentar suas contrarrazões ao agravo. Após a juntada das contrarrazões, voltem os autos conclusos. Intimem-se. Documento datado e assinado digitalmente EDI MARIA COUTINHO BIZZI RELATORA